Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002888-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELIESIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 939.453.102-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FATOS PRATICADOS ANTES DA LEI N.o 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, sem realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se a concessão da progressão de regime sem exame criminológico é válida para fatos anteriores à vigência da Lei n.o 14.843/2024;
(ii) se a decisão impugnada deve ser reformada diante da alegada gravidade dos delitos e da pena remanescente do reeducando.

III. Razões de decidir

3. A exigência de exame criminológico, nos termos da Lei n.o 14.843/2024, não retroage para fatos anteriores à sua vigência, por configurar
novatio legis in pejus
.

4. A progressão de regime, para condenações anteriores à nova lei, deve observar a redação anterior do art. 112 da LEP, sendo o exame criminológico medida excepcional e fundamentada.

5. No caso concreto, o apenado apresenta ótimo comportamento carcerário, devidamente atestado nos autos, não havendo qualquer indicativo de falta grave ou regressão de regime.

6. A ausência de elementos concretos a justificar o exame e o cumprimento regular das obrigações por parte do agravado afastam a necessidade da medida pretendida pelo Parquet.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei n.o 14.843/2024, não retroage para condenações por fatos anteriores à sua vigência.
2. A realização do exame criminológico, antes facultativa, exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo cabível quando inexistem elementos que desabonem a conduta do apenado durante a execução da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, §1o; STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJMT, N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ELIESIO DE ALMEIDA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo digno Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.o 0062682-43.2018.8.13.0027, que
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado
Eliesio de Almeida Silva
, promovendo-o do regime fechado para o semiaberto,
sem

a realização de exame criminológico.

Nas razões recursais acostadas no ID 266459270, o Órgão Ministerial requer a
reforma
da decisão recorrida, a fim de que seja
determinada a realização de exame criminológico
, com o consequente
retorno do agravado ao regime fechado
, ao argumento de que tal medida é imprescindível para a aferição do requisito subjetivo, mormente diante da quantidade de pena ainda pendente de cumprimento e do vasto histórico de envolvimento do reeducando em delitos patrimoniais.

Em contrarrazões encartadas no ID 266459276, a i. defesa técnica do recorrido refuta a pretensão do órgão acusatório e requer seja negado provimento ao recurso.

Exercitado o juízo de retratação por meio da decisão de ID 266459275, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
de ID 275368388,
opinando pelo
provimento

do agravo em execução penal, a fim de que o recuperando seja submetido ao exame criminológico.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 266459273)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos e das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o agravado
ELIESIO DE ALMEIDA SILVA
cumpre a pena privativa de liberdade total de
21 (vinte e um) anos, 2 (dois) meses e 10 (dias) de reclusão
, em razão das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.o 0001894-57.2012.822.0501 (Porto Velho/RO), na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4o,

do Código Penal,
à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em
22/05/2012
;

2.

Ação Penal n.o 0000964-13.2016.8.13.0707 (Varginha/MG), na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no
art.

155, §4o,

do Código Penal
, à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se materializou em
12/07/2019
;

3. Ação Penal n.o 0098520-47.2018.8.13.0027 (Guarapari/ES), na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no
art.

155, §2o,

do Código Penal
, à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cujo trânsito em julgado se materializou em
02/03/2018
;

4. Ação Penal n.o 0175190-23.2018.8.13.0223 (Divinópolis/MG), na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no
art.

155, §4o,

do Código Penal
, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se materializou em
10/09/2019
;

5. Ação Penal n.o 0139836-79.2014.8.13.0027 (Betim/MG), na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4o,

do Código Penal
, à pena de 1 (um) ano de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em
27/09/2020
;

6. Ação Penal n.o 1001581-54.2022.4.01.3603 (Sinop/MT), na qual foi condenado pela prática do crime tipificado no art.
155, §4o,

do Código Penal
, à pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Extrai-se do caderno processual, outrossim, que, em 14/08/2024, o Juízo da Execução Penal
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado e, especificamente quanto ao requisito subjetivo, destacou ser
prescindível a realização de exame criminológico
, uma vez que os autos contêm atestado de bom comportamento carcerário.

À guisa de contextualização, colaciono excerto da decisão agravada,
in verbis
:

“(...) Sob essa perspectiva, após a inclusão da remição declarada no cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 28/07/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

[...] Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada” Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão. Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida. Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária. Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) Eliesio de Almeida Silva, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.[...].”
(sic – ID 266459271).

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Almejada a realização de exame criminológico:

Acerca da temática, não se pode olvidar que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 10.792/03, que alterou a antiga redação do art. 112,
caput
, da Lei n.o 7.210/84, exigia-se como requisito subjetivo para a progressão de regime prisional tão somente a demonstração de
bom comportamento carcerário
pelo reeducando, comprovado por meio de atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento no qual se encontra custodiado.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1.o, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que
“[...] em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão” –
destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto período desde a promulgação da nova lei, ocorrida em
abril deste ano de 2024
, deve-se
ressalvar seu alcance.

Observa-se que, em se tratando de processo executivo de pena em trâmite, por
fatos praticados até o ano de 2018
, mister manter a exegese anterior da legislação aplicável, segundo a qual é possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

O entendimento tem esteio no fato de que a
novel exigência se revela mais grave
, porquanto, ao fim e o cabo, a obrigatoriedade do exame criminológico para todas as progressões de regime agrega mais um requisito para esse fim. Assim, a solução encontrada é a atenção aos critérios da lei penal no tempo, visto que até então o exame criminológico era desnecessário, a não ser em casos pontuais.

Entende-se que lei penal nova – Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sob pena de se configurar retroatividade
in malam partem
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5o, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

A doutrina de Mirabete dispõe:

“A lei penal, porém, amplia as hipóteses de retroatividade da norma mais benigna para abranger também preceitos mais benéficos não relativos ao crime e à pena. Estabelece que ‘a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’ (art. 2o, parágrafo único, do CP.)
Assim, nos casos de medida de segurança, efeitos da condenação e normas de execução, a retroatividade da lei penal mais favorável

é inconteste.
”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal: comentários à Lei n.o 7.210, de 11-7-1984. 11a ed. Revista e atualizada. São Paulo: Atllas, 2006, p. 185) – destaquei.

Justamente por isso, o entendimento jurisprudencial sobre o tema vem se firmando no sentido de que, após as alterações na redação do art. 112 da LEP,
“
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados

após a sua vigência
, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados”
(STJ – AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Portanto,
àqueles fatos anteriores à alteração legislativa, a submissão do reeducando a exame criminológico continua não sendo condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime
, sendo lícito ao magistrado, sempre que entender necessário em face das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão regimental, por meio de decisão judicial adequadamente motivada, evidenciando os elementos concretos que recomendam a medida e atentando-se, em todo caso, para sua excepcionalidade.

Em todos os casos, é certo que o julgador
não fica adstrito ao resultado do exame
, devendo este ser sopesado com outros elementos que demonstram o comportamento carcerário do agente.

A jurisprudência deste eg. Sodalício já analisou a matéria e tem precedentes que reafirmando o entendimento ora adotado:

“[...]
2. Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime.
Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida. Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem concedida.”
(TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, permaneceria a incidência da
Súmula 439,
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”;
aliada ainda à

Súmula Vinculante 26
, do Supremo Tribunal Federal, dispondo que
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”
.

Ilustrando o referido raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES
. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”
(STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024) – destaquei.

In casu
, conquanto o i. representante do Ministério Público destaque o
elevado saldo de pena que remanesce para o cumprimento pelo agravado
, é incontestável que tal argumento não guarda qualquer relação com a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, cujo intuito é analisar o perfil comportamental do infrator no curso da execução penal.

Outrossim, no que se refere ao
descumprimento de condições anteriormente impostas
, em especial à
vedação de envolvimento em novas práticas delitivas
, é pacífico que a execução penal possui caráter dinâmico. Por essa razão, os reflexos daquela infração disciplinar já foram devidamente aplicados — seja por meio da regressão de regime, da perda de dias remidos ou da alteração da data-base para obtenção de futuros benefícios —, não constituindo, portanto, fundamento suficiente para impedir a concessão de novas prerrogativas no curso da execução.

No caso concreto, o magistrado
a quo
tomou a cautela de inferir o requisito subjetivo após a juntada de atestado comprobatório de comportamento carcerário, no qual restou consignado que
Eliesio

“possui ÓTIMO Comportamento Carcerário, uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave” sic
[mov. 280.1].

Além do mais, verifica-se que na r. decisão objurgada, foi determinado ao reeducando o comparecimento trimestral à
Fundação Nova Chance
, a fim de realizar cursos profissionalizantes e ser direcionado a oportunidades de emprego lícito; o que certamente o auxiliará no desenvolvimento profissional e
pessoal
, nos termos das competências elencadas no seu Regimento Interno,
in verbis
:

“Art. 2o.

Constituem
competências da Fundação Nova Chance FUNAC:

I -
organizar os condenados e egressos do sistema prisional para a promoção assistencial e crescimento social, moral, familiar e técnico, através da instrução e prática profissionalizante

II - promover o crescimento cultural dos condenados e egressos do sistema prisional

III - incentivar o bom convívio social e pela agregação comunitária
(...)

VIII -
prestar assistência social e à saúde dos presidiários, bem como orientação jurídica

IX -
promover o lazer, o esporte e o convívio social e familiar entre os presidiários, egressos e a comunidade
(...)

XIV - desenvolver outras atividades afins e correlatas”.

De mais a mais, em consulta ao SEEU, infere-se que,

desde a progressão do agravado para o regime semiaberto, em agosto de 2024
, inexiste qualquer notícia de que o recorrido tenha porventura dado causa à regressão de regime, ao contrário, constata-se que, embora aparentemente tenha solicitado a transferência do PEP para outra Comarca,
vem cumprindo regularmente as determinações outrora estabelecidas
, o que sobreleva o aparente acerto da solução adotada pelo juízo primevo.

Desse modo, restando demonstrados o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo agravado à época da prolação do decreto judicial objurgado, bem como a inexistência de elementos concretos que respaldem a suposta necessidade de realização de exame criminológico, de rigor a manutenção do r.
decisum
reprochado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.o 0062682-43.2018.8.13.0027.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025